Tribunal: TJBA
Processo: 8034754-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034754-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUAN VIEIRA ALVES e outros Advogado(s): JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 159 C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ÉDITO SEGREGATÓRIO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, I E III, A, DA LEI Nº 7.960/89. PACIENTE FORAGIDO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - WRIT DENEGADO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034754-45.2022.8.05.0000, da Comarca de JEQUIÉ, tendo como Impetrante o Advogado JOSÉ DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA, OAB/BA nº 56.740 e como Paciente LUAN VIEIRA ALVES os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR A ORDEM, pelas razões adiante alinhadas.